Tribunal: TJMT
Processo: 1037501-69.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037501-69.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BENEDITA EMILIANA DA SILVA - CPF: 453.697.551-91 (APELANTE), ATHENA CAMPOS DUARTE ANTELO SILVA - CPF: 024.903.061-62 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A. - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (APELADO), BANCO BRADESCARD S.A. - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE), BANCO CBSS S.A. - CNPJ: 27.098.060/0001-45 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA. - CNPJ: 74.481.201/0151-16 (APELADO), SONIA MARIA HOFMAN - CPF: 640.994.900-68 (ADVOGADO), BANCO CBSS S.A. - CNPJ: 27.098.060/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO –
PRELIMINAR
– VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADA –
MÉRITO –
INADIMPLEMENTO DAS PARCELAS DO ACORDO EXTRAJUDICIAL – ATRASO NO RECEBIMENTO DO BOLETO RESPETIVO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTOS – CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO INCABÍVEL – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

"Com base no princípio da dialeticidade, cabe à parte insurgir-se contra todos os fundamentos suficientes por si sós para manter a decisão impugnada, sob pena de aplicação do óbice da Súmula n. 283/STF."
(AgRg no AREsp 209.349/SP), o que restou demonstrado nos autos.

Havendo o inadimplemento das parcelas do acordo extrajudicial e diante da ausência de comprovação de tal avença, incabível falar em consignação em pagamento.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1037501-69.2017.8.11.0041

APELANTE:

BENEDITA EMILIANA DA SILVA

APELADOS:

BANCO IBI S/A
,
BANCO BRADESCAR S/A E BANCO CBSS S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BENEDITA EMILIANA DA SILVA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dra.
Vandymara G. R. Paiva Zanolo
, que nos autos da ação de consignação em pagamento cumulada com antecipação de tutela no 1037501-69.2017.8.11.0041, ajuizada em face do
BANCO IBI S/A
,
BANCO BRADESCAR S/A
e
BANCO CBSS S/A
, julgou improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do CPC, e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da ação, na forma do artigo 85, §2o, do CPC/2015, contudo, deferida a gratuidade da justiça em favor da parte autora, mantenho suspensa a exigibilidade, sendo que tais valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3o, do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante defende que a pretensão da apelada de renovar o contrato tendo por motivação a quebra do mesmo é injusta e extremamente onerosa, considerando que estamos a tratar de uma consumidora que conta com um parco salário de empregada doméstica para sobreviver.

Afiança que a falha na prestação do serviço resta evidenciada na (i) omissão da Requerida/apelada em disponibilizar os boletos referentes ao acordo em tempo hábil para pagamento nos seus respectivos vencimentos; (ii) não comunicar seus clientes do fechamento da agência; (iii) rescisão unilateral do contrato sem lhe comunicar; (iv) imposição de novo refinanciamento acrescido de juros e multas absurdas e sem composição de cálculo (v) e por recusar-se à emissão dos boletos restantes a partir do mês de maio de 2016.

Aduz que a sentenciante enganou-se ao julgar improcedentes os pedidos, além de asseverar que todas as parcelas foram integralmente quitadas de forma antecipada, isso porque, os comprovantes apresentados referentes as parcelas 02 e 03 são distintos, com datas de vencimento e de pagamento distintas, contudo, a aparente semelhança entre as datas do seu pagamento causaram o equívoco noticiado, porém, afirma que não se trata do mesmo comprovante juntado em duplicidade, fato este facilmente perceptível pelos seus respectivos códigos de barra.

Diz que, em face desses argumentos, ajuizou a consignação em pagamento das 04 (quatro) parcelas restantes, no montante aprazado, sendo justa a condenação das apeladas na obrigação de indenizar pelos danos morais suportados pela parte autora.

Pugna ao final, pelo provimento do recurso aviado, a fim de que seja reformada a r. sentença, nos moldes da fundamentação supra.

O apelado (Banco Bradescard) apresentou contrarrazões, apontando,
em preliminar
, sobre a violação do princípio da dialeticidade, e no mérito, rebate os pontos arguidos pelo apelante, pugnando pelo desprovimento do recurso, conforme id. 58591990.

A apelante é beneficiária da assistência judiciária gratuita, conforme id. 59525482.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo e a apelante encontra-se dispensada do recolhimento do preparo, ante o deferimento da assistência judiciária gratuita (id. 59525482.).

O apelado ofertou as contrarrazões arguindo violação ao princípio da dialeticidade, o que acarreta o não conhecimento do recurso, sob o argumento de que não houve impugnação específica à sentença recorrida.

De acordo com o artigo 1.010 do CPC, o recurso de apelação deve ser interposto por petição dirigida ao juiz de primeiro grau, contendo: I – os nomes e qualificações das partes;
II – a exposição do fato e do direito; III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
; IV – o pedido de nova decisão.

Assim, em caso de inconformismo com a decisão proferida pelo juízo
a quo,
deve o interessado na reforma impugnar a sentença, atacando de modo preciso os fundamentos da decisão recorrida, fato observado no caso concreto, uma vez que a apelante insurge-se contra sentença que julgou improcedentes a sua pretensão inicial, sob o argumento de que efetuou o pagamento de todas as parcelas de forma antecipada, requerendo a consignação em pagamento.

Logo, não há que falar em violação ao Princípio da Dialeticidade, visto que a apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

A propósito:

"APELAÇÃO - EMBARGOS DO DEVEDOR - EXTINÇÃO POR LISTISPENDÊNCIA - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA FORMULADO EM RECURSO - INDEFERIDO - CONCESSÃO DE PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO - PREPARO NÃO EFETUADO - DESERÇÃO VERIFICADA - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA SENTENÇA ATACADA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Indeferido o pedido de gratuidade da justiça, formulado em recurso, e concedido prazo para o devido recolhimento, a ausência do preparo obsta o conhecimento da Apelação.

O sistema processual brasileiro consagra e positiva o princípio da dialeticidade ao exigir que o recurso faça impugnação específica aos fundamentos do provimento jurisdicional atacado. Precedentes.
"
(RAC n. 35919/2017, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, julg. 09/08/2017, DJe 14/08/2017)

Desta forma, diante da fundamentação supra,
rejeito
a preliminar.

Quanto ao mérito, infere-se dos autos que
BENEDITA EMILIANA DA SILVA
ajuizou ação de consignação em pagamento cumulada com antecipação de tutela no 1037501-69.2017.8.11.0041, em desfavor de
BANCO IBI S/A
,
BANCO BRADESCAR S/A
e
BANCO CBSS S/A
, alegando, em síntese, que

possuía uma dívida com a 1a ré IBI Card referente ao cartão de crédito número 4283 XXXX XXXX 0058, no valor de R$1.326,33 (mil, trezentos e vinte e seis reais e trinta e três centavos); que recebeu carta cobrança com proposta de acordo para quitação, sendo uma entrada no valor de R$200,00 (duzentos reais), mais 12 parcelas de R$181,39 (cento e oitenta e um reais e trinta e nove centavos), perfazendo um total de R$2.376,68 (dois mil, trezentos e setenta e seis reais e sessenta e outo centavos), ao qual anuiu.

Diz que a 1a ré se comprometeu a enviar os boletos via correios, com o vencimento das parcelas para todo dia 03 de cada mês, todavia, afirma que os boletos nunca foram enviados no prazo, o que causou transtornos à autora na obtenção mensal da segunda via, para manter o pagamento nos prazos acordados.

Defende que em razão da greve dos correios em março/2017, procurou a primeira ré para imprimir o boleto relativo ao mês de abril/2017, todavia, a agência estava fechada; que ao ligar para a Central de Atendimento da primeira ré, foi instruída a buscar a agência Bradesco, segunda ré, para emitir a segunda via do boleto, assim procedeu, e pagou o boleto em 04/04/2017.

Aduz que ao tentar obter a fatura do mês de 05/2017, foi informada que o acordo foi desfeito, em razão do pagamento com atraso no mês de abril, que deveria ocorrer em 03/04 e só foi efetivado em 04/04, e que o novo acordo para quitação do débito seria de R$1.700,00 (mil e setecentos reais), e não as parcelas faltantes cuja soma perfazia a quantia de R$753,56 (setecentos e cinquenta e três reais e cinquenta e seis centavos).

Assim, pediu a concessão de liminar para ser autorizada a depositar em juízo as 04 (quatro) parcelas finais do acordo, no valor de R$181,39 (cento e oitenta e um reais e trinta e nove centavos) cada, bem como para que a parte ré se abstenha de cadastrar o seu nome no SPC/SERASA; ao final, requer a confirmação da liminar, com a declaração de inexistência do débito no valor de R$2.376,68 (dois mil, trezentos e setenta e seis reais e sessenta e oito centavos), referente ao valor total do acordo celebrado, para quitação da dívida; e a condenação das rés ao pagamento de danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

A liminar foi concedida no id. 11194129.

Devidamente intimada, IBI Promotora de Vendas apresentou contestação sob o Id. 11938607, alegando preliminar de ilegitimidade passiva; no mérito, inexistência de relação jurídica entre as partes e ausência do dever de indenizar. Por sua vez, o Banco CBSS S.A. apresentou contestação sob o Id 11938635, alegando ausência do dever de indenizar, diante da inadimplência da autora. Os Bancos IBI S.A. e Bradescard S.A. apresentaram contestação sob o Id 12113994, alegando preliminares de ilegitimidade passiva; falta de interesse de agir, diante da ausência de tentativa de resolução da questão pela via administrativa; ausência da pretensão resistida; no mérito, pediram a improcedência do pedido indenizatório.

A autora manifestou-se no id. 12114732, informando o recolhimento da segunda parcela de R$209,01 (duzentos e nove reais e um centavo), em 04/05/2018; e no id. 12114765, informando o recolhimento da terceira parcela, no valor de R$209,01 (duzentos e nove reais e um centavo), também datado de 04/05/2018.

Intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir, o Banco CBSS S.A. e o Banco Bradescard S.A. pediram o julgamento antecipado da lide; as demais partes não se manifestaram.

Em seguida, o magistrado julgou improcedentes a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do CPC, e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da ação, na forma do artigo 85, §2o, do CPC/2015.

Inconformada, a apelante pretende a reforma da sentença, sob o argumento de que todas as parcelas foram quitadas de forma antecipada, por isso, ajuizou a consignação em pagamento das 04 (quatro) parcelas restantes, no montante aprazado, requerendo, também, a condenação das apeladas na obrigação de indenizar pelos danos morais suportados pela parte autora.

Malgrado os argumentos expostos pelo patrono da apelante, o recurso interposto não merece provimento, isso porque, pelos documentos trazidos aos autos, verifica-se que a autora, efetivamente, apenas comprovou o pagamento da primeira parcela no valor de R$199,67 (cento e noventa e nove reais e sessenta e sete centavos) na data de 26/01/2018, conforme id. 58591528, contudo, não houve a comprovação quanto ao pagamento da segunda, terceira e quarta parcelas.

Ademais, em que pese a autora anexar aos autos o id. 58591950, informando o recolhimento da segunda parcela de R$209,01 (duzentos e nove reais e um centavo), em 04/05/2018; e no id. 12114765, informando o recolhimento da terceira parcela, no valor de R$209,01 (duzentos e nove reais e um centavo), também datado de 04/05/2018, o que se observa é que em ambos os documentos há apenas mero agendamento, além de não haver nenhuma comprovação de pagamento da última parcela.

Desse modo, no caso ora analisado, a recorrente não cumpriu com a sua obrigação de manter tempestivamente a consignação das parcelas, de modo que a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Guardadas as particularidades do caso, segue jurisprudência do Tribunal de Justiça do Sergipe,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C DANOS MORAIS – SENTENÇA QUE JULGOU OS PLEITOS AUTORAIS IMPROCEDENTES – IRRESSIGNAÇÃO DA REQUERENTE – INADIMPLEMENTO DA PARCELA DO ACORDO EXTRAJUDICIAL – ATRASO NO RECEBIMENTO DO BOLETO RESPECTIVO – POSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DO BOLETO EM QUALQUER AGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA OU ACESSANDO O SITE DA RÉ (CLÁUSULA 12a DO ACORDO) – FALTA DE DILIGÊNCIA DA PARTE AUTORA – NÃO COMPROVAÇÃO DE RECUSA DAS REQUERIDAS EM RECEBER O PAGAMENTO – CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO INCABÍVEL – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
– CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS RECURSAIS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.
(Apelação Cível n. 201800828682 – número único. 0008390 – 90. 2017. 8.25.0001. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO SERGIPE. RELATOR: ALBERTO ROMEU GOUVEIA LEITE. Julgado em 12.02.2019)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Deixo de arbitrar honorários pela presente fase recursal (art. 85, §11, do NCPC), porquanto já arbitrado em grau máximo autorizado pelo regramento processual, ou seja, o teto máximo previsto no §2o do art. 85 do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020